Tribunal: TJSP
Processo: 2154745-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento de custas iniciais. Agravante que logrou provar seu estado de hipossuficiência econômica, que a impossibilita de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Pedido deferido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154745-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que é agravante
VALDIRA DOS SANTOS LUIZ, são agravados UNIVIDA SEGURO DE PESSOAS
LTDA. e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154745-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2154745-06.2020.8.26.0000 – Paulo de Faria
Agravante: Valdira dos Santos Luiz
Agravados: Univida Seguro de Pessoas Ltda. e Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43265)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento de custas iniciais. Agravante que
logrou provar seu estado de hipossuficiência
econômica, que a impossibilita de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo do sustento
próprio. Pedido deferido. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08)
interposto por Valdira dos Santos Luiz contra a decisão (fls. 61) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Paulo de Faria que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais ajuizada por ela contra Univida
Seguro de Pessoas Ltda. e Banco Bradesco S/A, indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento de
custas iniciais. Inconformada, sustenta que a decisão atacada contraria as
regras de experiência, os documentos carreados aos autos e o mais ilibado e
cristalino direito. Afirma que os documentos colacionados aos autos
demonstram sua hipossuficiência financeira. Alega que já bastaria para gozar
dos benefícios da assistência judiciária gratuita a declaração de
hipossuficiência, vez que o art. 4o da Lei no 1.060/50 prescreve que a parte
fará jus de tal benefício mediante simples afirmação. Ressalta que é
aposentada pelo I.N.S.S percebendo mensalmente o valor de R$ 2.107,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154745-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma que auferiu renda bruta anual de R$ 41.405,93, ou seja, pouco mais
de R$ 3.450,00 mensais. Assevera que não tem condições de arcar com as
custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alicerça
suas razões em jurisprudências. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Postula a reforma da decisão.
É o que havia para relatar.
O artigo 98 do Código de Processo Civil/2015
dispõe que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Pois bem.
Há que se presumir verdadeira, portanto, a
declaração firmada pela agravante, de que não reúne condições de arcar com
as despesas do processo, ao menos até que se prove o contrário.
De acordo com os demonstrativos de pagamento
juntados pela agravante às fls. 13/22, aufere mensalmente o importe de R$
2.251,06. Já o imposto de renda juntado às fls. 23/24, dá conta que a
agravante auferiu no ano rendimentos no valor de R$ 41.405,93, o que perfaz
um rendimento mensal de R$ 3.185,07.
Além de tais documentos, não há indicativos de que
a agravante possua outros rendimentos para fins de custeio do processo.
Nesse passo, esta Câmara tem utilizado como
parâmetro os critérios que a Defensoria Pública do Estado adota para atender
a população em geral. Tem ela concedido a defesa pública a todos aqueles
que recebem até 03 salários mínimos como ganho mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154745-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em relação à contratação de advogado particular, o
artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil/2015 disciplina que não constitui
um fator que venha a impedir a concessão da gratuidade da justiça.
Com base nesses fundamentos, há que se deferir o
pedido deduzido pela agravante, concedendo-se os benefícios da justiça
gratuita, ao menos por ora, porquanto presentes os requisitos.
Nada impede, porém, a revisão dessa situação, caso
sobrevenha impugnação específica ou eventual fato novo que porventura
comprove a alteração da situação econômica dos agravantes.
Destarte,
o
agravo
comporta
provimento,
reformando-se a decisão proferida em primeira instância, para conceder os
benefícios da justiça gratuita à agravante.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator